Tribunal: TJDFT
Processo: 0012112-57.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ (TEMA 1098). EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação que pleiteava sua absolvição por estelionato, sob a alegação de omissão quanto à possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamento na nova orientação firmada pelo STJ no Tema 1098, posteriormente ao oferecimento das razões de apelação. A Defesa requereu que o Ministério Público fosse instado a se manifestar sobre o cabimento do ANPP ou apresentasse fundamentação para eventual recusa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão do acórdão recorrido quanto à análise da possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme o novo entendimento firmado pelo STJ no Tema 1098, é apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência do entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1098, que determinou a aplicação retroativa do ANPP a processos sem trânsito em julgado, obriga a análise da viabilidade do acordo pelo titular da ação penal mesmo que não arguida previamente pela Defesa, diante do princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica.
4. A omissão do acórdão em se manifestar sobre tese jurídica vinculante dos Tribunais Superiores configura vício sanável por embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.
5. A correção da omissão é necessária para prevenir nulidades futuras, garantir a segurança jurídica e preservar a validade dos atos processuais já realizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.